Tribunal: STF
Processo: AI 329921
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexistência, no caso, de qualquer das hipóteses em que
são cabíveis os embargos declaratórios, inclusive a de erro
material.  Pretensão de dar natureza infringente aos embargos de
declaração.
Embargos rejeitados.